Tribunal: TJPA
Processo: 0016270-56.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016270-56.2016.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: WALDENE SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE O ENTE MUNICIPAL REALIZASSE A NOMEAÇÃO DA APELADA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIDO.
NOMEAÇÃO E POSSE REALIZADOS, DE FORMA VOLUNTÁRIA, NO DECORRER DA AÇÃO, EM MOMENTO ANTERIOR A SENTENÇA. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1. Pedido de extinção do processo sem resolução de mérito por alegada perda superveniente do interesse processual.
No caso dos autos, a Apelada impetrou Mandado de Segurança em 04.11.2016, requerendo a sua nomeação do cargo de Auxiliar Administrativo diante da alegada
existência de cargos efetivos vagos e da contratação de servidores temporários.

2. O conjunto probatório demonstra que o Ente Municipal realizou a nomeação espontânea da Apelada em 19.07.2017, a qual tomou posse no dia 11.08.2017, ou seja, em momento anterior a prolação de sentença (30.04.2018).

3. O
indeferimento da petição inicial
ante a perda superveniente do interesse processual é medida que se impõe. Sem custas e sem honorários. Precedentes.

4. Apelação conhecida e provida, para extinguir a Ação Mandamental sem resolução de mérito, nos termos do artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV do CPC/15.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 (vinte e sete) de julho à 03 (três) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
processo n.º
0016270-56.2016.8.14.0040 - PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra WALDENE SANTOS DA COSTA, em razão

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA,
nos autos do Mando de Segurança impetrado pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Pelo o exposto, e pelo mais do que nos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao PREFEITO DE PARAUAPEBAS/PA a realizar os procedimentos necessários à nomeação da impetrante WALDENE SANTOS DA COSTA, para que uma vez que atendidos os demais requisitos previstos no Edital nº 001/2014-PMP-NS, possa ser empossada no cargo de auxiliar administrativo, devendo a nomeação ocorrer no prazo de trinta dias, a contar de sua intimação pessoal
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Por via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do artigo 40 da Lei nº 8.328/2015. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Parauapebas/PA, 30 de abril de 2018.
(grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal requer a extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que a nomeação da Apelada teria ocorrido de forma espontânea antes da prolação da sentença e, de forma subsidiária, suscita a inexistência de Direito Líquido e Certo, uma vez que a candidata foi aprovada fora do número de vagas ofertadas em edital.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Apelação
passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a nomeação espontânea da Apelada ocasionou a perda do objeto da Ação Mandamental.

No caso dos autos, a Apelada impetrou Mandado de Segurança em 04.11.2016, requerendo a sua nomeação do cargo de Auxiliar Administrativo diante da alegada
existência de cargos efetivos vagos e da contratação de servidores temporários.

O conjunto probatório demonstra que o Ente Municipal realizou a nomeação espontânea da Apelada em 19.07.2017, a qual tomou posse no dia 11.08.2017, ou seja, em momento anterior a prolação de sentença (30.04.2018).

Com efeito, havendo, no decorrer da ação mandamental, a efetivação da nomeação da impetrante, a consequência lógica é o não enfretamento, pelo julgador, do mérito da demanda, em razão da perda superveniente do objeto.

Neste sentido, Fredie Didier Junior ensina:

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa. (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Corroborando esse entendimento, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE VAGA. POSTERIOR NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. O presente mandado de segurança tem por finalidade assegurar, liminarmente, a participação do impetrante na segunda fase - sindicância da vida pregressa e curso de formação - do concurso para o cargo de Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União e, ao final, caso seja aprovado, a sua nomeação.

2. O pedido de liminar foi deferido às e-STJ, fls. 103/105.

3. Houve, porém, circunstâncias relevantes que vieram à tona durante o processamento da ação mandamental, notadamente com as informações complementares prestadas pelo postulante, pela União e pela autoridade tida como coatora, no sentido de que o candidato foi nomeado e tomou posse no cargo pretendido.

4. Assim, diante dos referidos atos administrativos supervenientes, esvaiu-se o objeto da demanda.

5. Mandado de segurança denegado sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da impetração, prejudicado o exame do agravo regimental.

(STJ, MS 20.759/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 28/04/2015)
. (grifos nossos).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECORRENTE SOLICITA SUA CONVOCAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM CERTAME PÚBLICO PARA O PÓLO SANTARÉM. PERDA DE OBJETO EM FACE DO EFETIVO CHAMAMENTO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO Nº 002/2014
, INCLUINDO A ORA PETICIONANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJPA, 2018.02090277-84, 190.411, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-05-23, Publicado em 2018-05-24). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº003/PMPA/2012. CURSO FORMAÇÃO SOLDADO PM. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. EXAME ANTROPOMÉTRICO. FATO SUPERVENIENTE. NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1- Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2- A nomeação superveniente do impetrante para o cargo público, no qual logrou aprovação em concurso, quando efetivada de forma espontânea pela administração pública, implica na falta de interesse recursal, tendo em vista, o reconhecimento do pedido ante a falta de resistência da administração pública
.

3- No caso em tela, o pedido constante na peça inicial e a decisão judicial, tratam tão somente quanto ao prosseguimento do impetrante nas demais etapas do concurso, de modo que, o ato de nomeação e posse é totalmente incompatível com o ato de recorrer.

4- Assim, quando a administração por conta própria, considerando o bom

desempenho no curso de formação, resolve nomear e empossar o candidato, demonstra o seu desinteresse na reforma ou modificação da decisão, nos termos do art. 503, do CPC/73.

5- Assim, não conheço do recurso.

6- Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos, tendo em vista, que o ato administrativo que excluiu o impetrante do certame, não possui a devida motivação e fundamentação necessária a validação do ato, eis que considerou o impetrante inabilitado no exame de antropométrico, limitando-se em descrever apenas ELIMINADO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE- EXAME ANTROPOMÉTRICO?, sem informar a metodologia ou a altura encontrada na medição do autor, o que fere o direito líquido e certo do impetrante.

(TJPA, 2018.02907470-83, 193.603, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20). (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. NOMEAÇÃO ESPONTÂNEA PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA DO OBJETO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Tendo a autoridade coatora nomeado espontaneamente o impetrante perde o objeto o Mandado de Segurança. II - Segurança denegada
.

(TJPA, 2015.01500813-22, 145.562, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-04-29, Publicado em 2015-05-06). (grifos nossos).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO. NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1 - A nomeação superveniente em concurso público, no qual se discute a preterição de vaga, tem como consequência lógica o não conhecimento, pelo julgador, do mérito da demanda, ficando obrigado a extinguir o processo sem resolução do mérito. 2 Ao caso, aplica-se o art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, eis que se verifica a ocorrência de falta de interesse processual
. 3 Extinção do mandado de segurança por unanimidade.

(TJ-PA - MS: 00003105420148140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/10/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 17/10/2014). (grifos nossos).

Os Tribunais Pátrios vem decidindo na mesma linha de entendimento, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO EM CARÁTER EFETIVO. NOMEAÇÃO REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO APÓS A IMPETRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A nomeação da impetrante no cargo para o qual prestou concurso, realizada pelo ente público na via administrativa, enseja a perda superveniente do objeto do mandado de segurança impetrado para tal fim. 2. A perda do objeto da ação mandamental implica a ausência de interesse processual e leva à denegação da segurança, nos termos do disposto no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09
.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10145110264572002 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/05/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO OBJETIVANDO NOMEAÇÃO NO CARGO DE PROFESSOR. POSTERIOR CONVOCAÇÃO ESPONTÂNEA DO IMPETRANTE PELA ADMINISTRAÇÃO. FATO OCORRIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE (UTILIDADE). DENEGAÇÃO DA ORDEM SEM APRECIAÇÃO MERITÓRIA. INTELECÇÃO DO ART. 485, VI, DO CPC/2015 (ART. 267, VI, DO CPC/73) C/C ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009. PROVIMENTO.
1) A nomeação superveniente do impetrante para o cargo público, no qual logrou aprovação em concurso, quando efetivada de forma espontânea pela Administração, implica na perda do objeto processual da ação mandamental, quando esta tem por desideratum o referido provimento. 2) Provimento do reexame necessário, para denegar a ordem mandamental, sem apreciação meritória
.

(TJ-PB - REEX: 00029985420148150131 0002998-54.2014.815.0131, Relator: DES. MARIA DAS NEVES DO EGITO DE ARAUJO DUDA FERREIRA, Data de Julgamento: 03/05/2017, 2A CIVEL). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO DA AÇÃO SE TRATA DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO VOLUNTÁRIA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECLAMO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO.
1. Sendo o objeto da ação a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, a convocação voluntária pela administração acarreta a falta de interesse de agir. 2. A informação acerca da convocação voluntária se deu por ocasião da apresentação das contrarrazões da parte apelada, ou seja, após a interposição do apelo, operando-se, assim, a perda do objeto do presente recurso de apelação cível. 3. Recurso prejudicado
.

(TJ-PI - AC: 00009678620148180031 PI 201400010092148, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 13/10/2015, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 28/10/2015). (grifos nossos).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
I - A nomeação superveniente em concurso público, no qual se discute a preterição de vaga, tem como consequência lógica o não conhecimento, pelo julgador, do mérito da demanda, ficando obrigado a extinguir o processo sem resolução do mérito; II - Ao caso, aplica-se o art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, eis que se verifica a ocorrência de falta de interesse processual
; III - Extinção do mandado de segurança por unanimidade.

(TJ-MA - MS: 0282772011 MA 0042790-60.2011.8.10.0001, Relator: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, Data de Julgamento: 05/04/2013, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/04/2013). (grifos nossos).

Portanto, o indeferimento da petição inicial
ante a perda superveniente do interesse processual é medida que se impõe.

Sem custas e sem honorários.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV do CPC/15,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para extinguir a Ação Mandamental sem resolução de mérito,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2020